Tribunal: STF
Processo: RE 77539
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-24
Data de publicação: 1974-10-24

Ementa:
MANDATO - QUESTÃO DE DIREITO. 
Se o Acórdão reconheceu a existência evidente dum mandato, negado pela instância local e atribuiu-lhe os efeitos de lei, decidiu então sobre a qualificação jurídica do ato, o que é questão de Direito, e não de fato.